Tribunal: TJBA
Processo: 8113451-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113451-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA SILVA SENA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 163 DO STF. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de correção no valor atribuído à causa.

2
.
O artigo 292, § 3º, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Configura error in procedendo a extinção terminativa de ação proposta na vigência do CPC/2015, por inépcia da inicial, decorrente do equivocado valor atribuído à causa pela parte demandante.

4. O princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º, CPC) impõe ao julgador que busque, sempre que possível, o julgamento de mérito, evitando-se a extinção do processo por questões meramente formais.

5. Tratando-se de matéria pacificada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 163 - RE 593.068), que estabelece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, deve-se privilegiar o julgamento do mérito.

6. Precedentes consolidados desta Corte de Justiça no mesmo sentido.

7. Apelação provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com fixação do valor da causa de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8113451-09.2024.8.05.0001, tendo como apelante

JACIRA SILVA SENA
e apelado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

Titularidade em Provimento 19

Relator